Tribunal: TCU
Processo: 023.599/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7445/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.599/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson Leao Pereira (XXX.005.142-XX); Alex Lopes Valente (XXX.006.702-XX); Alexandre Reis Fernandes (XXX.029.912-XX); Antonio Marcos Quadros Cunha (XXX.267.802-XX); Jailton da Silva Pereira (XXX.083.442-XX); Jorge Amaro de Sarges Cardoso (XXX.415.242-XX); Juanielson Alves Silva (XXX.184.592-XX); Lorena Schalken de Andrade (XXX.024.942-XX); Raimundo Nonato Gaia Correa (XXX.695.142-XX); Vania Maria Barboza da Silva (XXX.769.794-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.